Tribunal: TJDFT
Processo: 0700372-96.2023.8.07.9000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0700372-96.2023.8.07.9000 AGRAVANTE: LISIANE AGUIAR SANTOS CARPANEDA AGRAVADO: G.A.S CONSULTORIA &amp; TECNOLOGIA LTDA, G.A.S ASSESSORIA &amp; CONSULTORIA DIGITAL EIRELI, G.A.S INOVACAO TECNOLOGIA ARTIFICIAL LTDA, M Y D ZERPA TECNOLOGIA EIRELI Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Lisiane Aguiar Santos Carpaneda (Id. 44220933) contra a r. decisão Id. 149230648, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras, nos autos do Processo no 0702166-29.2023.8.07.0020, que indeferiu o pedido de tutela de urgência de arresto de bens dos Réus G.A.S. Consultoria &amp; Tecnologia Ltda e outros. O processo de origem é oriundo de desmembramento em razão de limitação de litisconsórcio do Processo no 0707097-12.2022.8.07.0020, em que se pretende a anulação de contrato de investimento referente a serviço de “terceirização de trader de criptoativos” (bitcoins), por se tratar de suposto esquema de pirâmide envolvendo o grupo econômico da G.A.S. Consultoria. Ocorre que, no processo original, fora interposto o Agravo de Instrumento no 0716281-52.2022.8.07.0000, em 23.5.2022, e distribuído à 8a Turma Cível deste Tribunal (transitado em julgado). Nos termos do art. 81 do Regimento Interno deste TJDFT, o primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para todos os feitos posteriores referentes ao mesmo processo, bem como para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo (§ 1o). Conforme disciplinado no art. 55 do Código de Processo Civil, reputam-se conexas duas ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir. In casu, houve indeferimento da inicial no processo originário, com a consequente extinção sem resolução do mérito, e a nova ação reproduz os mesmos pedidos e a mesma causa de pedir, com mudança tão somente no polo ativo. Além disso, aplica-se ao presente recurso a mesma razão de decidir quanto à manutenção da prevenção do Juízo competente para a ação original nas hipóteses de limitação de litisconsórcio passivo facultativo: “CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. LITISCONSÓRCIO PASSIVO FACULTATIVO. LIMITAÇÃO EX OFFÍCIO DO POLO PASSIVO. AJUIZAMENTO DE NOVA DEMANDA CONTRA OS RÉUS REMANESCENTES. COINCIDÊNCIA DE CAUSAS DE PEDIR E PEDIDOS. HIPÓTESE DE PREVENÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE. 1. Nos termos dos artigos 286, incisos I e II, do CPC/2015, a limitação ex officio de litisconsórcio passivo facultativo enseja a distribuição das "novas" ações ao juízo prevento, no caso, aquele a quem inicialmente fora distribuída a demanda originária, mormente quando constatado o risco de decisões conflitantes em face da coincidência de pedidos e causas de pedir. 2. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Suscitante, o da 3a Vara Cível de Brasília.” (Acórdão 1076888, 07157893620178070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 19/2/2018, publicado no DJE: 9/3/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Sendo assim, determino a redistribuição do presente processo ao Relator do Agravo de Instrumento no 0716281-52.2022.8.07.0000. Brasília, 10 de março de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora